Tribunal: TJDFT
Processo: 0711975-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711975-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MARIA ATHELIER DE COSTURA LTDA, MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Maria Maria Athelier de Costura Ltda. pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que postergou, para depois da manifestação da parte recorrida, a análise do pedido de concessão de tutela de urgência formulado objetivando o recolhimento de mandado de reintegração de posse. Ressalta que, no curso do processo – em que se cumpre sentença de reintegração de posse, ocorreu fato novo, consistente na publicação do Edital de Chamamento Público no 59/23, convocando as empresas ex-concessionárias de direito real de uso referentes ao PRÓ-DF I a regularizarem suas situações, com vistas a obterem a revogação do cancelamento administrativo que deu ensejo à cessação do referido direito. Ressalta ter protocolizado o pedido de regularização (requerimento no 04035-00002297/2024-69), com o fim de migrar para o PRÓ-DF II, circunstância que culminará na possibilidade de continuar exercendo suas atividades no imóvel objeto do mandado de reintegração de posse. Requer a concessão de tutela de urgência para suspender a reintegração de posse até que haja conclusão do referido procedimento administrativo, ou, ao menos, até que se ultime o prazo de sessenta (60) dias previsto no art. 49, da Lei no 9.784/99, para conclusão dos processos administrativos. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Inicialmente cumpre salientar que, como regra, não tendo sido proferida decisão versando sobre o direito que a parte afirma ter, não existirá ato judicial passível de exame em sede de agravo de instrumento. No entanto, pode ocorrer, em situações excepcionais, que a ausência de decisão imediata possa causar à parte lesão grave e de difícil reparação, tornando inócua eventual prestação jurisdicional que venha a ser efetivada posteriormente. Nesse caso, o agravo de instrumento será cabível, uma vez que a postergação da análise para momento posterior equivalerá, na prática, ao indeferimento do pedido, que, não acatado imediatamente, restará prejudicado pela consumação de determinação judicial que se pretende sobrestar. Diante disso, conheço do presente agravo de instrumento. Passa-se ao exame do pleito liminarmente formulado pela parte recorrente. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, são concretos os prejuízos que podem advir à agravante, pois, como se observa dos autos de referência, o mandado de reintegração de posse já foi expedido para cumprimento da ordem judicial que se pretende sobrestar. Além disso, sendo possível, em tese, a renovação da concessão de uso, mediante regularização da sociedade empresária agravante por meio de migração para o PRÓ-DF II, de que cuida o edital de chamamento de ID no 190860356, é provável que, ao ensejo do julgamento colegiado, a egrégia 4a Turma Cível venha a prover o recurso para determinar o recolhimento do mandado de reintegração de posse até que o pedido da agravante seja apreciado pelo douto magistrado singular, ou, caso isso não tenha ainda ocorrido, até a conclusão do procedimento administrativo objeto do protocolo de ID no 190860357 (que se encontra em curso, como também é possível depreender do documento de ID no 190980228, ambos dos autos de referência). Dessa forma, defiro a tutela de urgência recursal, determinando o imediato recolhimento do mandado de reintegração de posse até que haja decisão, no processo de origem, quanto ao pedido de tutela de urgência formulado pela parte agravante. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator